Tribunal: TJMT
Processo: 1078888-43.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078888-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCELLA MARTINS CORREA - CPF: 058.775.791-42 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA MACCARI - CPF: 024.418.301-55 (ADVOGADO), ANTONIA LUCIA MENDES DE ARAUJO - CPF: 345.686.701-87 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (RECORRIDO), DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - CPF: 278.006.488-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório à título de danos morais deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. INCÊNDIO EM ÔNIBUS. INTERRUPÇÃO DA VIAGEM E PERDA DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da empresa de transporte rodoviário, em virtude de incêndio ocorrido durante o trajeto, que interrompeu a viagem e consumiu todas as bagagens.

2.

A sentença proferida julgou procedente o pedido, condenando a empresa ao pagamento de
R$ 1.857,08
a título de danos materiais – com base no limite fixado no art. 8º da Resolução ANTT nº 1.432/2006 – e
R$ 4.000,00
por danos morais.

3.

A autora interpôs recurso inominado pleiteando a majoração dos valores indenizatórios, sustentando que os bens extraviados totalizariam R$ 15.000,00 e que o dano moral suportado exigiria quantia superior à fixada.

4.

Contudo, não foram acostadas provas idôneas e objetivas capazes de comprovar a integralidade do prejuízo alegado, não havendo recibos, notas fiscais ou outros documentos que demonstrem a veracidade e exatidão do valor apontado. A Resolução ANTT n.º 1.432/2006, nesse contexto, continua aplicável.

5.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“No que tange ao quantum indenizatório pelo prejuízo material alegado pela reclamante, observo que não foram juntados recibos, notas fiscais e/ou outros meios de prova do real valor dos bens extraviados com as bagagens.

A parte reclamante juntou apenas a declaração de extravio de bagagem com indicação dos itens que constavam em seu interior e o valor estimado desses bens pela própria passageira.”.

6.

No tocante aos danos morais, o valor arbitrado se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, inexistindo motivo jurídico para a sua majoração.

7.

A sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, ao pagamento de
R$ 1.857,08
a título de danos materiais e
R$ 4.000,00
por danos morais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

8.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

10.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025